Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702254-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE CRUZ DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos do PJE n.:0702133-86.2020.8.07.0006, que deferiu a tutela de urgência, para que a parte requerida proceda à autorização e viabilize o procedimento cirúrgico nos moldes pleiteados no relatório e pedido médico de id. 176345205, inclusive quanto aos materiais, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de fixação de multa. Na via do presente recurso, o agravante sustenta a ausência da probabilidade do direito, tendo em vista a falta de comprovação científica quanto a resultado efetivo na aplicação de membranas antiaderentes. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em sede de antecipação de tutela em processo que tramita nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Portanto, a teor do que dispõe o art, 80, inc. I, CONHEÇO do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso ora em análise, verifica-se pela carteirinha do Plano de Saúde da agravada, inserida no processo principal id. 176345203, a cobertura envolve atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Em consulta ao rol de procedimentos definido pela ANS (https://www.ans.gov.br/ROL-web/pages/cobertura.xhtml), resta evidenciado que a EPIPOPLASTIA (aplicação de membrana antiaderente) é coberta por planos dessa segmentação, e, havendo prescrição médica, laudo id 176345205 dos autos principais, não há motivo para recusa de cobertura. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, retornem os autos para julgamento. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora